Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. No caso dos autos, em especial o Relatório Médico Psiquiátrico produzido por profissional especializado que assiste o paciente (ID no 119545996 dos autos de origem), percebe-se a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia para o tratamento da enfermidade dos fármacos fornecidos pelo SUS.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.